Tribunal: TJDFT
Processo: 0709768-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DIREITO AO SILÊNCIO. RESPOSTA APENAS ÀS PERGUNTAS DA DEFESA. POSSIBILIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA.
1. O direito ao silêncio, concedido ao réu em seu interrogatório, deve ser considerado de forma ampla, podendo optar por não responder a nenhuma ou a apenas algumas perguntas, de forma livre e facultativa. Desrespeitado o direito ao silêncio, são nulos todos os atos posteriormente praticados, inclusive a sentença condenatória.
2. Não há provas suficientes para a condenação, pois o réu não foi encontrado com entorpecentes, tampouco filmado em situação de traficância, identificado por denúncias anônimas, ou reconhecido pelo transeunte que comprara uma pedra de crack.
3. Apelação do primeiro réu (Leonardo Alves Nogueira) parcialmente conhecida e julgada procedente.
4. Preliminar suscitada pelo segundo réu (Luiz Henrique Soares da Silva) acolhida. Sentença cassada.